Tribunal: TJBA
Processo: 8073562-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073562-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL HUSSEL VALENCA III LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA

AGRAVADO: NAUANA SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE SUPOSTA COMPANHEIRA NO POLO PASSIVO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA UNIÃO ESTÁVEL EM SEDE DE EXECUÇÃO. DECSIÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL HUSSEL VALENCA III LTDA.,
contra decisão proferida em embargos à execução que reconheceu a ilegitimidade passiva de suposta companheira do devedor em execução fundada em notas promissórias assinadas exclusivamente por este, pretendendo o agravante a manutenção da terceira no polo passivo sob alegação de união estável e benefício à entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão:
(i)
definir se é possível reconhecer incidentalmente união estável no âmbito de execução de título extrajudicial para fins de responsabilização patrimonial;
(ii)
estabelecer se o credor possui legitimidade para requerer o reconhecimento de união estável entre terceiros;
(iii)
determinar se o juízo cível da execução possui competência para declarar relação de família controvertida;
(iv)
verificar se é aplicável a presunção de benefício familiar sem prova prévia e formal da entidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de execução destina-se à satisfação de obrigação certa, líquida e exigível, sendo a legitimidade passiva restrita ao devedor constante do título, nos termos do art. 779, I, do CPC.

4. A inclusão de terceiro com base em vínculo familiar exige prova prévia, formal e incontroversa da relação, não sendo admissível sua constituição incidental no processo executivo.

5.O reconhecimento de união estável possui natureza personalíssima, dependendo da vontade dos conviventes, sendo vedado ao credor, titular de interesse meramente patrimonial e reflexo, pleitear sua declaração.

6. O juízo cível da execução não detém competência material para declarar relação de família controvertida, matéria reservada às Varas de Família.

7. A presunção de benefício familiar prevista nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil somente se aplica quando o vínculo conjugal ou de união estável é juridicamente comprovado, o que não ocorre no caso.

8. A inversão do ônus da prova sem demonstração prévia da união estável viola o devido processo legal e subverte a regra de distribuição probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 779, I; CC, arts. 1.643 e 1.644.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ: REsp nº 1.353.039/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.11.2013, DJe

18/11/2013;
AgInt no REsp: 1951190 DF 2021/0235491-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8073562-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
COMERCIAL HUSSEL VALENCA III LTDA

e como Agravados
GABRIEL LIMA RIBEIRO
e
NAUANA SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator Designado.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator Designado

Procurador(a) de Justiça